Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701772-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE GOIATUBA contra a decisão Id 179399263 (na origem) que deferiu a penhora sobre os créditos locatícios do executado, até o limite do débito exequendo (R$ 657.760,05), desde que constatado, pelo Oficial de Justiça, que de fato estejam alugados. Em suas razões recursais Id 55069281, a agravante alega que, apesar de possuir inúmeros imóveis (mais de 70), foi pedido e deferido a penhora de sua renda de aluguéis. Sustenta que a medida contraria o disposto no art. 866 do CPC, bem como o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em face da determinação de penhora de sua renda. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a imediata proibição da penhora de renda da agravante, enquanto não proceder na forma prevista no artigo 866 do CPC. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque não se vislumbra a probabilidade do direito, haja vista o disposto no art. 867 do CPC: “Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.” Ressalte-se que o agravante limitou-se a argumentar que possui mais de 70 (setenta) imóveis na região, sem contudo demonstrar que a penhora deferida na origem não é a medida mais eficaz para o recebimento do crédito. Ademais, não se pode desconsiderar que a penhora do crédito locatício evita a expropriação de bens do devedor, sendo-lhe menos gravosa. Por fim, não se trata de penhora sobre o faturamento da empresa, não se aplicando o disposto no art. 866 do CPC. Primeiro, porque a agravante é produtora de commodities agrícolas e, depois, porque a penhora dos créditos locatícios não implica risco à continuidade das atividades da cooperativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso; recebo-o apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora